Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).
2. O depósito judicial do valor devido afasta a mora do devedor, de sorte que a atualização eventual dos juros e da correção monetária sobre o montante depositado para a garantia do juízo no cumprimento de sentença, ainda que parcial, recai sobre a instituição financeira responsável por gerir a conta, de forma que exigir nova atualização pelo executado sobre o montante total constitui bis in idem. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.